Tribunal: TJSP
Processo: 1003375-06.2016.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.